Tribunal: TJPA
Processo: 0818448-71.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818448-71.2021.8.14.0006

APELANTE/APELADO: EMERSON DOS SANTOS E SILVA

APELANTE: WANDERSON DE LIMA BARROS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, EMERSON DOS SANTOS E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, C/C §2º- A, I, DO CPB. APELANTE 1. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E VÍTIMAS COERENTES. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELANTE 2. PENA-BASE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE SE MOSTRARAM DESFAVORÁVEIS. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS. PENA DO RÉU MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL EM FACE DA ATENUANTE. TESE ACOLHIDA. SÚMULA 231/STJ. REPRIMENDA REFORMADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “
c
” da Lei de Execuções Penais. Precedente STJ.

3. Não há ausência de justificação adequada por ocasião da análise desfavorável das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes, quando da primeira fase da dosimetria da pena do art. 59 do CPB, mantendo a pena-base aplicada que atende aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

4. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

5. Totalmente procedente o argumento do dominus litis, de que é impossível a redução da pena-base aquém do mínimo legal, por ocasião do reconhecimento de atenuante, em obediência à Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

6. Sentença reformada para fixar ao réu EMERSON DOS SANTOS SILVA a pena em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos da defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EMERSON DOS SANTOS E SILVA
e
WANDERSON DE LIMA BARROS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 69 (sessenta e nove) dias-multa, em regime semiaberto, e 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 13242346)
que no dia 28.12.2021, por volta de 13h20min, na Travessa We-64, no 1281, Conj. Guajará, Ananindeua/PA, os denunciados WANDERSON DE LIMA BARROS e EMERSON DOS SANTOS E SILVA, em concurso com um terceiro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares e o valor de R$700,00 (setecentos reais), pertencentes às vítimas GENÁRIO DE SOUZA PEREIRA, GLAUCIANE DA COSTA FARIAS, HÉLIA RAISA BENÍCIO FERREIRA e IVAN PATRICKY SODRÉ BARROS.

Conforme a dinâmica dos fatos, as vítimas estavam no interior do estabelecimento comercial “AÇAÍZÃO”, quando o denunciado EMERSON, na companhia de um terceiro assaltante desconhecido, entraram armados e anunciaram o assalto gritando que queriam dinheiro, celular e objetos.

Durante a ação criminosa, o denunciado EMERSON DOS SANTOS E SILVA e o coautor agrediram fisicamente e subtraíram o aparelho celular da vítima GENÁRIO, bem como o aparelho celular da vítima GLAUCIANE, além do valor de R$700,00 (setecentos reais) que estava no caixa do estabelecimento, de propriedade das vítimas HÉLIA RAISA e IVAN PATRICKY; enquanto o denunciado WANDERSON DE LIMA BARROS aguardava no lado de fora para dar fuga ao grupo criminoso, por meio de uma motocicleta.

Ato contínuo, uma guarnição da polícia civil transitava pela Travessa WE-75, nas proximidades do supermercado Líder, quando foi acionada por um popular, informando da ocorrência de um roubo na Travessa WE-64, e que os autores estavam em fuga na direção onde a equipe se encontrava. Então, a equipe permaneceu em campana no aguardo da aproximação da motocicleta conduzida pelos autores.

Dado momento, os autores, durante a fuga e já próximo da equipe, colidiram com um veículo em movimento, e não identificado, e assim caíram e se dividiram em fuga correndo em direções diferentes. Em seguida, a equipe logrou êxito na prisão de EMERSON DOS SANTOS E SILVA, que já vinha correndo em fuga ao encontro da equipe e portava um revólver, calibre 38, três munições intactas e duas deflagradas, e um aparelho de telefonia celular da marca Motorolla, na cor azul, pertencente à vítima GLAUCIANE.

Posteriormente, uma equipe da Polícia Militar conseguiu capturar o segundo autor do delito, WANDERSON DE LIMA BARROS, que depois foi conduzido até a Delegacia de Polícia, assim como o objeto da vítima, a arma de fogo e o veículo HONDA, cor vermelha, placa OFJ 0881, Placa de Belém/PA, que estava sendo conduzida pelos denunciados.

Na delegacia, as vítimas reconheceram EMERSON DOS SANTOS E SILVA e WANDERSON DE LIMA BARROS como autores do crime.

Perante a autoridade policial o acusado EMERSON DOS SANTOS E SILVA confessou a autoria delitiva. Já o denunciado WANDERSON preferiu ficar calado e se manifestar apenas em juízo.

O RMP recorreu da decisão

Em
razões recursais (ID 13097563)
, a defesa do apelante WANDERSON DE LIMA BARROS
requer a absolvição do réu
, em razão de insuficiência probatória aduzindo que as vítima não reconheceram o acusado, subsidiariamente, a
reforma da sentença para que seja estabelecido o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso,
tendo em vista que não foi aplicada a detração da pena
.

Em
razões recursais (ID 13097570)
, a defesa do apelante EMERSON DOS SANTOS E SILVA
pugna pela redução da pena para o mínimo legal, com o afastamento da majorante de uso de arma de fogo.

Em
contrarrazões (ID 13097568 e 14574371)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que os recursos de apelação interpostos sejam
conhecidos e improvidos
.

O RMP recorreu da decisão e apresentou razões recursais (ID 13097569), pugnando a aplicação da Súmula n. 231, do STJ, para que seja a pena do réu EMERSON DOS SANTOS SILVA, fixada no mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões recursais (ID 13097570) a defesa do réu EMERSON DOS SANTOS SILVA, requer o improvimento do apelo ministerial.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
dos apelos interpostos pelos réus/apelantes. Em relação ao apelo ministerial, manifesta-se pelo provimento do recurso para que seja alterada a dosimetria da pena do réu EMERSON DOS SANTOS SILVA.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Quanto ao pleito de absolvição por insuficiência de provas do réu WANDERSON DE LIMA BARROS:

A defesa do apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que a condenação foi baseada no contraditório depoimento do corréu EMERSON DOS SANTOS SILVA, sem que tenham as vítimas afirmado que reconheceram WANDERSON na empreitada delitiva. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugnando pela
absolvição.

Ao ID 13097138, consta o Termo de Auto de Apreensão contendo um revólver calibre 38 (numeração raspada), três munições intactas e duas deflagradas, um aparelho celular da marca Motorolla, na cor azul; uma motocicleta HONDA, cor vermelha, placa OFJ 0881, placa de Belém/PA.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável, especialmente pelos depoimentos das testemunhas que reconheceram indubitavelmente o acusado WANDERSON DE LIMA BARROS, tanto na delegacia como em juízo.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação e de entrega, bem como pelos depoimentos colhidos na instrução, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos os depoimentos transcritos em sentença:

“(...)
A vítima Genário de Souza Pereira declarou que trabalhava neste estabelecimento e estava no local quando um homem e seu comparsa entraram armados, e os mandaram deitar no chão, subtraíram vários pertences e roubaram seu aparelho celular e seu cordão e lhes trancaram no banheiro. Destacou que os dois homens que entraram no estabelecimento estavam armados e foram muito violentos durante a ação. Percebeu que havia uma terceira pessoa aguardando do lado de fora, numa motocicleta. Individualizou a conduta de cada acusado: o rapaz moreno permaneceu na moto (Wanderson) e o homem de pele branca entrou com a arma na mão e os rendeu (Emerson). Um terceiro (adolescente, conforme soube a partir de informes populares), mais baixo, conseguiu fugir, e foi quem o agrediu fisicamente. Após a ação, os três fugiram numa moto e atiraram. Soube que Emerson foi preso perto do Líder, tendo os policiais lhes avisado para irem até a delegacia fazer o reconhecimento, e, enquanto estava lá, chegou o outro acusado, após ser capturado pela população.
Reconheceu ambos acusados na delegacia. Com os acusados foram encontrados dois aparelhos celulares e o cordão de ouro da sua patroa, sendo que seu aparelho celular foi quebrado.
Seu cordão de ouro não foi recuperado e valia em torno de um mil e oitocentos reais.

A vítima Ivan Patrick Sodré Barros contou que estava trabalhando quando três homens chegaram no seu estabelecimento, estando dois armados, momento em que subtraíram aparelho celular, valor em dinheiro e cordão de ouro. Logo depois empreenderam fuga. Destacou que dois homens efetivamente entraram e o terceiro permaneceu aguardando aqueles numa motocicleta. Soube que durante a ação esses homens colocaram as vítimas no banheiro e os mandaram deitar no chão. Disse, ainda, que um adolescente e um rapaz de pele mais clara foi quem agrediu os homens que trabalhavam naquele momento com sua esposa. Quatro pessoas estavam no estabelecimento e foram vítimas deste roubo. O depoente estava dentro do carro, na porta do estabelecimento aguardando a saída de sua esposa, quando ocorreu o roubo, mas conseguiu ver tudo o que ocorreu. O depoente não foi agredido. Um dos envolvidos não foi encontrado, sendo ele um dos que entraram e praticaram agressões contra as vítimas. Foi subtraído nesta ocasião: o valor aproximado de mil reais, três aparelhos celulares, sendo que dois pertenciam a dois funcionários e um era do estabelecimento. A ação durou cerca de cinco minutos. Presenciou o momento em que os acusados fugiram, tendo um deles disparado a arma de fogo em sua direção. Viu os três homens na mesma motocicleta. Depois disso o depoente ainda tentou segui-los em seu carro, mas os perdeu de vista por aproximadamente dez minutos, mais precisamente no momento em que os acusados abandonaram a motocicleta e passaram a correr. Detalhou que o homem que atirou em sua direção foi preso. Indicou que o homem de pele mais clara (Emerson), cuja imagem da videoconferência está mais afastada do agente, foi um dos que entraram no estabelecimento e quem atirou contra ele na saída. Depois de cerca de meia hora após o roubo, os acusados foram capturados pela polícia.
O homem de camisa amarela (Wanderson), mais próximo ao agente, foi quem permaneceu na motocicleta durante o roubo.
Em frente ao Líder, presenciou os policiais civis capturarem Emerson, pois ainda estava envolvido na perseguição. Wanderson conseguiu fugir com o adolescente.
Viu Wanderson somente na delegacia, e soube através dos policiais que o mesmo foi capturado pela população perto do Batalhão dos Bombeiros
. Os policiais encontraram uma bolsa com Emerson, e
com Wanderson havia um aparelho celular e um cordão
. O valor em dinheiro não foi encontrado. O cordão pertencia a Genário e a bolsa pertencia à Gláucia. Os objetos foram devolvidos aos donos. Uma arma foi encontrada com Emerson. Destacou que em determinado momento o depoente os viu de frente, momento em que observou a fisionomia deles, o cabelo, etc. Por esse motivo reconheceu ambos acusados na delegacia sem sombra de dúvidas. Soube através de populares que os acusados colocaram o valor subtraído dentro da bolsa, mas quando a mesma foi apreendida, este valor não mais se encontrava lá. O ponto comercial é seu e de sua esposa, sendo que o valor subtraído lhes pertencia.

A vítima Hélia Raisa Benicio Ferreira narrou que no dia do ocorrido estava no ponto comercial, fechando para ir embora, quando um motoboy chegou numa motocicleta armado e os rendeu, tendo jogado os rapazes no chão, subtraído quatro aparelhos celulares, dinheiro (a renda subtraída era cerca de seiscentos reais, além do dinheiro dos funcionários). Individualizou cada acusado: o primeiro que entrou no estabelecimento é o que está mais distante do policial na imagem da videoconferência. Logo depois o parceiro dele, com outra arma, também entrou, e foi mais violento que o primeiro, tendo subtraído cordão, aparelhos celulares, etc. inclusive chutou a costela de um dos seus funcionários (Genário). Eles a trancaram no banheiro durante a ação. Esse homem que entrou por segundo ameaçou sua funcionária de morte se a mesma não entregasse a bolsa. O segundo elemento a entrar não foi capturado. Observou que ambos chegaram numa moto. Enquanto isso,
Wanderson permaneceu na motocicleta aguardando os outros dois para lhes dar fuga.
Os três envolvidos fugiram na motocicleta. Genário e outro motoboy os seguiu após o roubo. Soube que Emerson foi capturado pela polícia próximo ao Líder da Cidade Nova, e o outro foi capturado por populares, e estava escondido numa residência na Cidade Nova. Teve contato com ambos acusados na delegacia, quando os reconheceu. Foram recuperados três aparelhos celulares e um cordão. Um dos aparelhos celulares foi quebrado por eles durante a fuga, ao perceberem que o mesmo estava sendo rastreado. A renda não foi recuperada. Soube que com eles havia uma arma. Wanderson foi capturado numa casa a uma distância aproximada de cinquenta metros do ponto comercial.
Soube por populares que Wanderson trocou de camisa durante a fuga, e na delegacia estava sem camisa. No momento da fuga chegou a ver Wanderson e perceber algumas características (era alto, etc.)
. Destacou que os homens entraram no estabelecimento sem máscara (“de cara limpa”). A renda do estabelecimento estava na gaveta do caixa quando foi subtraída. Subtraiu a bolsa de sua funcionária e colocou a renda nesta bolsa. Soube por populares envolvidos na perseguição que um aparelho celular e uma bolsa foram recuperados com Emerson, e
com Wanderson foram recuperados um aparelho celular (quebrado, pertencente a Genário) e seu cordão
.

A testemunha policial militar Jackelyne Matos da Cunha afirmou que participou da prisão de Wanderson, quando lhe foi passado via rádio que um ponto de açaí próximo ao Líder da Cidade Nova tinha sido roubado.
O acusado Wanderson estava numa escola
e o outro acusado (Emerson) foi capturado pela polícia civil. Ainda às proximidades da escola foram acionados por populares que lhe apresentaram Wanderson.
Uma vítima reconheceu Wanderson
. Ao apresentarem Wanderson na Seccional, observou que a situação já estava em andamento com a prisão do outro envolvido. A população foi quem recuperou os pertences. Soube que os acusados usaram arma de fogo para cometer este roubo, e depois fugiram numa moto. Com Emerson uma arma foi apreendida pela polícia civil. As vítimas reconheceram os acusados na delegacia.
A detenção de Wanderson ocorreu cerca de quarenta minutos após o crime. Com Wanderson os populares encontraram cordão e um aparelho celular
e com Emerson outros pertences e o armamento foi encontrado.

O segundo policial a depor, Carlos Augusto de Souza respondeu: que participou da prisão de Emerson. Destacou que um rapaz (entregador de açaí) lhe contou que testemunhou um roubo, por isso pararam a viatura perto de uma escola, quando Emerson jogou uma bolsa para baixo de um caminhão. Na averiguação, localizaram a arma (calibre .38, municiada) nesta bolsa. Depois a viatura da PM fez o cerco e apresentaram o outro acusado que estava numa escola. Soube que mais de três pessoas foram vítimas deste roubo, que reconheceram os acusados na delegacia. Emerson atirou no veículo das vítimas durante a fuga. O depoente conhecia Emerson de uma ocorrência de roubo anterior na Cidade Nova. Com Emerson somente a arma foi apreendida. O entregador (popular informante) disse aos policiais que havia três homens envolvidos neste roubo, sendo que dois entraram na escola para fugir, por ser um terreno muito grande.

A terceira testemunha a prestar depoimento, Rui Antônio de Souza Batista (policial civil), afirmou que um cidadão numa motocicleta lhes disse que estava ocorrendo um roubo num ponto de açaí, e em diligências, observou que os indivíduos fugiram cada um numa direção. Um deles (Emerson) jogou uma sacola onde foi encontrada uma arma de calibre 38. Uma viatura da Polícia Militar seguiu em direção aos que entraram na escola. Soube que na fuga um deles atirou no carro das vítimas. Soube que eles praticaram o roubo com arma de fogo
(...)”. - NEGRITEI

Em interrogatório, o Apelante EMERSON DOS SANTOS SILVA “(...)
confessou a autoria delitiva, indicando como motivo o fato de estar desempregado e sua mulher estar grávida. Destacou que foi afastado da borracharia onde trabalhava por causa da pandemia. Praticou o crime com Wanderson e Paulo. Já conhecia Paulo anteriormente, e foi Paulo quem chamou Wanderson para esse roubo, pois pouco conhecia Wanderson. Neste dia estava na garupa da moto com Paulo, e entrou no estabelecimento com Paulo, enquanto
Wanderson permaneceu na motocicleta, do lado de fora
. Durante a fuga, acabou a gasolina da moto, por isso desceram e seguiram caminhando. Depois disso apareceu um carro e uma viatura policial ao seu lado, por isso jogou a bolsa para baixo de um caminhão, e dentro desta bolsa havia a arma e alguns pertences da vítima (um aparelho celular, um cordão e valor em dinheiro). Foi o depoente quem tirou o dinheiro de dentro da gaveta do estabelecimento. Não viu o instante em que Wanderson foi preso. Wanderson apareceu na delegacia depois de meia hora de sua chegada
(...)”.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas estão seguras dos seus depoimentos, que apresentam narrativas coerentes e plausíveis.

Em que pese o esforço colossal, de WANDERSON DE LIMA BARROS para provar sua inocência, não consegue alinhar elementos básicos que garantiriam um estado de dúvida, logo há certeza da prática delitiva pelo Apelante.

O acusado WANDERSON, em todo momento do delito, era responsável por pilotar a moto Honda que foi utilizada na empreitada criminosa. Verifica-se ainda, que com o acusado foi encontrado o celular e o cordão da vítima Genário, não restando dúvidas que as vítimas reconheceram o acusado. A testemunha Helia Raisa descreveu característica física, de ser o acusado pessoa alta, bem como estar de camisa amarela no momento do assalto, enquanto que na delegacia estava sem camisa, o que faz sentido para facilitar a fuga.

O próprio corréu EMERSON DOS SANTOS LIMA, admite a participação de WANDERSON na empreitada criminosa.

Dos depoimentos alhures transcritos e dos destaques realizados, vê-se que
as provas testemunhais estão em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas em sede policial e também em sede judicial
, que se mostra coesa, firme e congruente com um conjunto probatório, mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
, pela tese de
insuficiência de provas, do acusado WANDERSON DE LIMA BARROS
, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

2. Quanto ao pleito do réu WANDERSON DE LIMA BARROS, de detração da pena para aplicação de regime menos gravoso:

Analisando o regime de aplicação da pena do acusado, qual seja, o fechado, verifica-se que está de acordo com a determinação legal do art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CPB.

Verifica-se que se passaram menos de 06 (seis) meses entre a data do fato 28.12.2021 e a prolação da sentença condenatória em 21.06.2022, não havendo tempo suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que foi aplicada a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

De qualquer forma, em que pese ser a detração da pena direito garantido ao condenado, verifico que neste momento processual não há como se proceder à almejada detração da pena, pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Conforme a transcrição da lei a seguir:

LEI DE EXECUÇÃO PENAL:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...];

III - decidir sobre:

[...];

c)
detração
e remição da pena;

Nessa esteira também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL.IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1.
Embora assista razão ao agravado quanto à detração penal ter sido apresentada nas razões de apelação, a decisão do Tribunal de origem se coaduna com o entendimento desta Corte de que a detração, já que não aplicada pelo Juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo Juízo de execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade de o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. - Grifei

2. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (141g de maconhe, 91g de cocaína e 42g de crack) justificam a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

(EDcl no AgRg no REsp 1653604/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06) - Grifei

Deixo de conhecer, portanto, o pleito de detração da pena e modificação para regime mais benéfico.

3. Quanto ao pleito do Apelante EMERSON DOS SANTOS SILVA, de fixação da pena-base no mínimo legal, afastando a circunstância judicial negativa das circunstâncias do crime:

Aduz a defesa de EMERSON DOS SANTOS SILVA, a injustiça na fixação da pena-base do apelante, visto que foi aplicada acima do mínimo legal, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais são, em verdade, totalmente favoráveis aos réus, afastando a circunstância judicial que foi considerada desfavorável: circunstâncias do crime. Requer, assim, a fixação da reprimenda no patamar mínimo estabelecido em lei.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 13097540):

“(...)
2.2.1. Acusado EMERSON DOS SANTOS E SILVA.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo - pelo que considero esta circunstância neutra; antecedentes: não há contra o acusado sentença condenatória com trânsito em julgado - circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra;
circunstâncias do crime: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o acusado agiu em concurso de pessoas e com emprego de veículo automotor (motocicleta), a indicar um mínimo de preparação e persistência no intento delitivo necessários à realização do delito, assim como para facilitar sua concretização, fuga do local e efetivo proveito, o que é demonstrado pelo fato de o dinheiro não ter sido recuperado e um dos agentes não ter sido capturado – circunstância desfavorável
; as consequências do crime: circunstância neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Diante da presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao mínimo legal a proporção de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando a pena em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
(...)”. - NEGRITEI

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para, após, aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Da leitura dos autos, vê-se que o Apelante praticou o delito em concurso de agentes, não tendo sido referida motivação utilizada em sede de agravante, na segunda fase de aumento de pena, nem como majorante, na terceira fase do sistema penalógico, não havendo que se falar em ausência de motivação para negativação da referida circunstância.

In casu
, verifica-se que as
circunstâncias do crime
deve ser considerada negativa, tendo escorreitamente aumentado, o Magistrado singular, em 1/8 (um oitavo) para circunstância negativa.

3. Pleito do Apelante EMERSON DOS SANTOS SILVA pelo afastamento do aumento da pena pelo uso de arma:

Argui, ainda, a defesa de EMERSON DOS SANTOS SILVA, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência apreensão da arma e ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores, o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB) vigente à época, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a
Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual
, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
, noticiam os autos que o comparsa do réu fazia uso de arma de fogo no momento da abordagem às vítimas, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que os ofendidos são bastante incisivos quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

4. Quanto ao pleito do
dominus litis
de que seja reparada a diminuição da pena aquém do mínimo legal, procedida na segunda fase da dosimetria, por ocasião da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, de vez que tal redução implica em ofensa à Sumula nº 231/STJ:

Da detida análise dos autos, verifica-se que
lhe assiste razão
.

O réu confessou o crime em interrogatório judicial, de acordo com seu depoimento gravado em mídia anexada, o que foi reconhecido na sentença judicial. Bem como, foi reconhecida a menoridade relativa de EMERSON, para atenuar a pena do réu.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença (ID 13097540), verifica-se que o magistrado
a quo
, utilizou as anteditas atenuantes, a quando da fixação da pena do réu, fixando-a abaixo do patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 03 (três) anos 02 (dois) meses de reclusão.

Agindo assim, o Juiz atuou em contrariedade à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, utilizando, para tanto, jurisprudência anterior à edição da referida súmula, e em desacordo com a atual jurisprudência, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Note-se, assim, que é totalmente procedente o argumento do
dominus litis
, sendo impossível a redução da pena-base aquém do mínimo legal, por ocasião do reconhecimento de atenuantes.

Por conseguinte, mantenho a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, isto é, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, ausentes agravantes e, presentes as atenuantes supramencionada, porém, sendo defesa a redução da pena-base já estipulada no mínimo legal, em obediência à Súmula 231/STJ, conforme alhures explicado, fixo a reprimenda no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição, conservo o aumento de 2/3 (dois terços) da pena, em razão da majorante do o §2º-A, I do art. 157 do CPB, pelo que fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Em razao do concurso formal acrescento a pena a proporcao de 1/5 (um quinto), ficando em
08 (oito) anos meses de reclusao, mais 19 (dezenove) dias-multa.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
, mantenho o
regime semiaberto
, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para alterar a pena imposta ao réu EMERSON DOS SANTOS SILVA, condenando-o, a partir de agora, à pena de
08 (oito) anos de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no

art. 157, §2o, Inc. II e §2o-A, Inc. I, c/c art. 70, do CPB.

É o voto.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023